Tribunal: TJMT
Processo: 1030096-61.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030096-61.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALEXANDRE JOSE SANTANA - CPF: 033.871.391-36 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLAROU SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO ACOLHIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pela Defensoria Pública, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença que condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 42,07 gramas de pasta base de cocaína;
(ii)
prova testemunhal de agentes policiais sobre denúncias e movimentação suspeita no local;
(iii)
ausência de dúvida quanto à finalidade da substância;
(iv)
fração redutora aplicada no mínimo legal de 1/6.

3. Requerimentos:
(i)
desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal;
(ii)
modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei;
(ii)
se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser modulada para o máximo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, exige a demonstração de condenação sem qualquer respaldo probatório, o que não se confunde com fragilidade probatória ou reexame de provas.

6. O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância, o que exige avaliação do conjunto probatório.

7. É devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3 nas hipóteses em que houver a apreensão de pequena quantidade de droga, o agente for primário e não houver outros elementos concretos que apontem a gravidade da ação delitiva.

8. Presentes correspondência entre os réus quanto aos requisitos objetivos e subjetivos, necessária a extensão dos efeitos, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação revisional julgada parcialmente procedente, com efeitos extensivos a corréu.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4º; CPP, art. 621, I, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, AREsp n. 2.683.391/MG. TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela Defensoria Pública em favor do requerente
Alexandre José Santana
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação penal n. 0000272-37.2009.8.11.0021, que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesta revisional, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), argumentando que não há prova suficiente da destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo, sustentando erro material na dosimetria, uma vez que as circunstâncias concretas não justificariam a redução mínima aplicada de 1/6 (id. 247671677).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido revisional (id. 259215690).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, relevante reproduzir julgado desta Turma de Câmaras, que, sistematicamente, tem entendido que este instrumento não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, Julgado em 04/04/2024).

Essa mesma compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Em especial para os casos de revisões criminais fundamentadas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, é necessário verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação.

Ou seja, nem mesmo a constatação da fragilidade do acervo probatório que embasou a condenação é suficiente para a procedência do pedido de revisão. É imprescindível, portanto, que os autos revelem condenação em evidente e frontal ofensa ao conjunto de provas, não bastando a alegação de equivocado, insuficiente ou injusto exame do acervo probatório.

1. DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio, sob a alegação de que as provas dos autos não subsidiam a conclusão de que a substância apreendida era destinada à comercialização.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância. É a partir da análise das provas que se definirá o tipo penal aplicável à conduta do acusado.

Na presente hipótese, diferente do que alegado pela defesa, a condenação prolatada está fundada em elementos concretos de prova, capazes de demonstrar que a droga apreendida tinha destinação comercial, especialmente diante das declarações dos agentes policiais
Fernando Raphael Pereira de Oliveira
e
Fabiano Lopes Pena da Silva
, que atestaram o recebimento de denúncias anônimas, acompanhadas de vigilância do local, que confirmaram a venda de drogas pelo requerente
Alexandre José Santana
e outros dois comparsas (André Luiz Ferreira da Silva e Fagner Ricardo de Almeida).

Confira-se parte da fundamentação exposta pelo juízo singular:

“(...) Com efeito, os policiais Fernando Raphael Pereira de Oliveira (fls. 14/15 e cd-rom fl. 112) e Fabiano Lopes Pena da Silva (fls. 16/17 e cd-rom fl. 112), foram precisos e coerentes ao afirmar, perante a Autoridade Policial e durante o contraditório judicial, que, depois de terem recebido denúncias de que na residência em que
os denunciados estavam hospedados estava sendo comercializada substância entorpecente, passaram a fazer vigilância naquele local
.

Os referidos policiais afirmaram que, por ocasião da diligência, perceberam a movimentação dos três acusados, sendo que, segundo informaram, já conheciam o denunciado André, por já terem o abordado anteriormente, pela suspeita de tráfico de drogas.

Tais testemunhas asseveraram que, após algum tempo vigilância, os denunciados André e Fagner perceberam a movimentação policial e evadiram-se do local, ficando para trás somente o co-réu
Alexandre
, o qual foi abordado no momento em que saía da casa onde estava, oportunidade em que, com ele, foram encontradas duas 'trouxinhas' de entorpecente.

Relataram que, em seguida, passaram a procurar os outros dois réus pela cidade, os quais foram encontrados em um bar, quando foram revistados e, com cada um deles, foi encontrada uma porção média de cocaína.

Conforme descreveram, prosseguindo as diligências, os policiais retornaram na casa alugada pelos réus e lá encontraram mais 110 (cento e dez) cabecinhas de cocaína. (...)”
(
sic,
id. 247678666, p. 5).

Nesse panorama, as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, não permitem dizer que a condenação é contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei, o que acarreta a improcedência deste pleito.

2. MINORANTE

A defesa pretende a revisão da fração de 1/6 (um sexto) aplicada em razão da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º). Afirma que
“a fundamentação não guarda proporcionalidade com a realidade dos autos”
, especialmente porque houve a apreensão de pouco mais de 42,07 gramas de pasta base de cocaína.

Pleito defensivo comporta acolhimento.

Na espécie, a pena-base foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza da droga. E, na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, diante da ausência de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a minorante em discussão foi aplicada no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), sob a seguinte fundamentação:

“(...) Desta feita, levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida, qual seja, 112 porções de cocaína, a qual, em cotejo com a realidade do local dos fatos, uma cidade de interior, representa grande potencial lesivo do ato pratica o, especialmente se tratando de época de festividades do carnaval, diminuo a pena imposta, em um sexto (1/6), resultando nesta terceira fase, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva em face da ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena. (...)”
(
sic,
id. 247678666, p. 8).

Apesar de os parâmetros descritos no art. 42 da Lei de Drogas serem considerados como elementos idôneos para se modular a causa de redução da pena, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
quantum
de drogas apreendido na espécie (42,07 gramas de pasta base) não é suficiente para se inferir a dedicação do acusado ao comércio, muito menos concluir que seria de alta lesividade para a cidade.

Inclusive, em situação com apreensão de quantidade de droga maior, o Superior Tribunal de Justiça também assentou a necessidade de concessão da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços):

“(...) A quantidade de droga apreendida (82,43g de cocaína e 121,88g de maconha) não se mostra exorbitante, de modo que, à luz dos precedentes desta Corte, faz jus à aplicação da fração redutora máxima de 2/3. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.683.391/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Portanto, tendo em vista a quantidade de drogas apreendida, a primariedade do requerente e a ausência de elementos concretos que indiquem a necessidade de modulação da fração redutora, é o caso de se aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena final do requerente para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal,
substitui-se
a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

3. EXTENSÃO DA DECISÃO

Diante das premissas expostas, bem como considerando a presença de correspondências entre o requerente
Alexandre José Santana
e o corréu
Fagner Ricardo de Almeida
quanto aos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivos (circunstâncias pessoais), necessária a extensão dos efeitos relativa à modulação da fração redutora do tráfico privilegiado.

Assim, reduz-se a pena do corréu
Fagner Ricardo de Almeida
para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa.

Com relação ao corréu
André Luís Ferreira da Silva
, inviável a extensão desta decisão, uma vez que, conforme destacado na sentença, o agente é reincidente e não foi beneficiado pela minorante do tráfico privilegiado.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente ação revisional, para modular a fração redutora do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) para o máximo legal de 2/3 (dois terços) e reduzir a pena do requerente
Alexandre José Santana
para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), em parcial consonância com o parecer ministerial.

Por efeito, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estender os efeitos desta decisão ao corréu
Fagner Ricardo de Almeida
, também para reduzir sua pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025